Tribunal: TJDFT
Processo: 0736586-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736586-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NASCIMENTO MARTINS AGRAVADO: FERNANDA ANDRADE FERNANDES D E C I S Ã O Em consulta aos autos de origem, constata-se que, após o deferimento da medida liminar, foi efetuada a pesquisa de ativos por meio do Sisbajud (objeto do presente agravo de instrumento), além do Renajud e Infojud, todas infrutíferas. Em razão da perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator